Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704708-93.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: ELIZABETE BATISTA DA SILVA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MARCIO AMERICO ALVES EMBARGADO: MARCIO AMERICO ALVES, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ELIZABETE BATISTA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR